Tribunal: STF
Processo: ARE 1306142
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SALÁRIO MATERNIDADE. ADOÇÃO. ADOTADO MAIOR DE 12 ANOS. CONCEITO LEGAL DE CRIANÇA. ARTS. 71-A, DA LEI Nº 8.213/1991, E 2º DA LEI Nº 8.069/1990. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie – arts. 71-A, da Lei nº 8.213/1991, e 2º da Lei nº 8.069/1990, que dispõem acerca do conceito legal de criança para fins de obtenção de benefícios previdenciários. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.